Tribunal: TJES
Processo: 5002046-05.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002046-05.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA COSTA LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002046-05.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANA LUCIA COSTA LOPES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. RECEBIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 5001201-70.2024.8.08.0011, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. RECEBIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a autora alega ser servidora estatutária e, por isso, faz jus ao recebimento do valor integral previsto na Lei Municipal 7938/2022. Requer seja o município réu condenado no pagamento das diferenças relativas à verba. 2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença. 3. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. A despeito de a Lei Municipal 7751/2019 prever que o cargo ocupado pela autora deva obedecer a regime jurídico estatutário, o vínculo da requerente sempre será temporário e precário, sob pena de se infringir o princípio da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inc. II da CF). 5. Por escolha legislativa, o critério utilizado na Lei Municipal 7.938/2022 para definir o valor do auxílio distingue servidores efetivos e empregados públicos de contratados temporários e comissionados. A requerente não pode ser enquadrada no primeiro grupo, razão pela qual faz jus ao recebimento do 50% do valor do auxílio-alimentação, como vem recebendo.
6. Por fim, registra-se que a solução dada ao presente caso pelo juízo de origem coincide com o julgamento proferido no processo de nº 5009729-64.2022.8.08.0011, proposto pelo SINDIMUNICIPAL, do qual se extrai o seguinte trecho, corroborando com o presente voto: “Em pesquisa ao portal da transparência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constatei que os substituídos foram admitidos por meio de processo seletivo, submetem-se ao regime geral de previdência social e não são servidores efetivos. Nesse cenário, como se sabe, tais trabalhadores se submetem a regime especial da Administração Pública em razão do vínculo temporário que possuem com ela, não possuindo as prerrogativas dos servidores públicos efetivos e dos empregados públicos, sendo essa, ao menos em uma análise perfunctória da lei, a razão da distinção do §1º do art. 2º. A meu ver, a indicação de que se submetem ao regime jurídico estatutário não é capaz de alterar a relação precária do contrato de trabalho temporário que possuem com a Administração Pública”. 7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
”.

(3). Com efeito, percebe-se que a sentença objurgada foi proferida em consonância com o entendimento anteriormente exarado por esta Turma Recursal, restando devidamente observado o regramento legislativo pertinente quanto ao pagamento do auxílio em questão em relação à função exercida pela Recorrente, de modo que não merece reparos a r. sentença, nos mesmos termos da fundamentação do processo citado alhures.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)